Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022825-06.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.° 1001593-33.2021.8.11.0033 movida por ARMAZÉNS GERAIS GONÇALVES LTDA. - ME, deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinando que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da Agravada e suspenda a exigibilidade da fatura referente ao mês de março de 2021, no valor de R$ 35.826,08 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos);determinou, ainda, que a Agravante troque o medidor de energia elétrica.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de que, ao contrário do alegado pela Recorrida, “a energia cobrada em horário de pico na fatura de maio de 2021 não fora consumida neste mês, e sim no mês de março, razão pela qual a sua cobrança consubstancia exercício regular de direito da agravante, à vista que forneceu a energia elétrica tempestivamente no horário de pico para a agravada”.
Sustenta que não há qualquer irregularidade na fatura de energia elétrica objeto do inconformismo, eis que reflete o consumo real da Agravada, uma vez constituída com base na leitura do medidor da unidade consumidora.
Afirma que o direito de cobrança é outorgado pelo art. 113, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, cujo dispositivo estabelece que a concessionária de energia elétrica deve cobrar ao consumidor as quantias não recebidas em virtude do erro de faturamento.
Por fim, aduz que a decisão vergastada “incorreu em error in judicando ao determinar que a agravante se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da fatura do mês de maio de 2021, ante à licitude desta e à regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica como exceção contratual para assegurar o adimplemento e para evitar novos inadimplementos”.
Assevera que, se mantido o decisum objurgado tal como prolatado, a Agravante experimentará graves prejuízos financeiros.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como foi instruído com os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a perfeita a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pesem aos argumentos esposados pela Concessionária Agravante de que o débito objeto do litígio é legítimo, e que suas ações se pautam no exercício regular de cobrança de valores do efetivo consumo de energia, não há elementos suficientes que atestem, com a segurança necessária, que a fatura de energia objeto dos autos está sendo cobrada regularmente.
A Agravada contesta a legitimidade da cobrança e apresentou com a Inicial documentos que indicam supostas médias de consumo e laudo de verificação metrológica, em contraponto ao que defende a Agravante.
Nessa linha de intelecção, a média de consumo da energia elétrica é o ponto nodal da demanda originária, razão porque entendo necessário que os autos se submetam ao crivo do contraditório para que se avance em termos procedimentais no intento de se obter maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial para, ao final, inferir sobre a procedência e a legitimidade das faturas de cobrança postas em debate.
Quanto ao periculum in mora , este não se revela nos autos, vez que, em reconhecendo a legitimidade das faturas objeto do litígio ao final do processo, a Concessionária Recorrente poderá cobrar da Recorrida os débitos do consumo de energia elétrica que afirma ser legítima. Logo, não há que se falar em danos irreparáveis ao caso concreto.
Em verdade, o perigo de dano é inverso, eis que o fornecimento de energia elétrica é essencial para os afazeres cotidianos dos consumidores que dela usufruem, ao passo que a abrupta suspensão poderá acarretar danos e prejuízos de incerta reparação ao consumidor. É, portanto, cabível a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sede de tutela de urgência.
Assim, ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Salienta-se, por derradeiro, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a suspensividade vindicada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora